Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710804-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO MARQUES DE LIMA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Rodrigo Augusto Marques de Lima apresentou petição em que requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele, bem como a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 70477252). Não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, motivo pelo qual mantenho a decisão anteriormente proferida. Eventual impugnação quanto ao que foi decidido deverá ser apresentada pela via processual adequada. Aguarde-se o decurso do prazo para o cumprimento da decisão de id 70089561. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator